Tribunal: TCU
Processo: 007.582/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7192/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.582/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ari de Jesus Alves Cordeiro (XXX.342.679-XX); Caroline de Fatima Flora (XXX.770.368-XX); Eliane Smagars (XXX.903.609-XX); Milena Antunes Aoad Teixeira (XXX.352.268-XX); Neusa Santana (XXX.344.799-XX); Paulo Henrique da Silva Soares (XXX.783.139-XX); Simone Alves de Carvalho Medeiros (XXX.798.689-XX); Sonia Maria de Sousa Correia (XXX.395.262-XX); Veronica Ribeiro de Almeida Ferreira (XXX.953.529-XX); Vilson Valdir Hardke (XXX.750.119-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.